Tribunal: STF
Processo: HC 100673
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. QUALIFICADORAS ADMITIDAS 
   NA PRONÚNCIA. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM 
   DENEGADA.

1.	As qualificadoras admitidas na decisão de 
   pronúncia somente podem ser excluídas quando absolutamente 
   improcedentes, o que não se vislumbra in casu.
2.	Não tem maior 
   relevo a discussão quanto à comunicabilidade da qualificadora 
   "mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo 
   torpe", já que, no caso dos autos, a própria conduta do paciente 
   concretizou a hipótese qualificadora do delito, sendo 
   desnecessário perquirir acerca da sua transmissão ou não, entre 
   os co-autores.
3.	Divergir do entendimento assentado na decisão 
   de pronúncia implicaria apurado reexame de fatos e provas, o que 
   é inviável na via estreita do habeas corpus.
4.	Habeas corpus 
   denegado.